Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727535-27.2019.8.07.0000 Impetrante : CARN Paciente : CARN Relator : George Lopes Leite DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo advogado CARN em habeas corpus impetrado em causa própria, no qual busca a revogação de medidas protetivas em favor de sua ex-mulher. Aponta como autoridade coatora o Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras. Diz que foram deferidas medidas protetivas em favor dela em 02/12/2019, embora não ofereça qualquer risco à sua incolumidade, jamais praticando contra ela qualquer ato de violência ou ameaça. Afirma que a decisão afrontada se fundou apenas na versão vitimária, contra a qual apresenta documentos com relatos prestados pelos filhos comuns e da Diretora da escola que estudam. A liminar foi indeferida (ID 13336699), mas o impetrante almeja a reconsideração da decisão. Confessa o descumprimento das medidas e compromete-se a não mais se aproximar ou se comunicar com a vítima. Diz que mãe das crianças aproveita da situação para tentar assumir a guarda unilateral dos filhos. Manifesta o desejo de viajar no período de férias e requer a revogação das medidas protetivas, em especial a de monitoração eletrônica. O Impetrante e paciente juntou diversos documentos acerca do processo de divórcio, de posse e guarda dos filhos menores, de relatos prestados a diretoras da escola e alguns relatos de especialistas sobre o estado de saúde dos menores, notadamente no aspecto emocional, insistindo, contudo, que não oferece qualquer risco à ofendida Conforme ressaltado na decisão anterior, em se tratando de situações que envolvem violência doméstica, as circunstâncias deverão ser criteriosamente avaliadas, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. A análise de causa desta natureza exige muita prudência do julgador e deverá feita depois da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador do Ordenamento Jurídico, pelo colegiado, razão pela mantém-se a decisão anterior por seus próprios fundamentos. Aguardem-se as informações e a manifestação da Procuradoria. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator